Tribunal: TJDFT
Processo: 0717749-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Ladeira Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717749-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) ESPÓLIO DE: SAULO LADEIRA EMBARGADO: CRISTIANO YUNG CUSTODIO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por Saulo Ladeira, com pedido de efeitos modificativos, em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Cível (ID 62077353). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se o embargado para, querendo, se manifestar em contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 9 de agosto de 2024 15:25:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador